Tribunal: TJBA
Processo: 8007817-83.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007817-83.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ROSEANE DIAS FERNANDES

Advogado(s)
:
BRUNO MEIRA MONTEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Fraude comprovada por perícia grafotécnica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479/
STJ
. Restituição em dobro. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Dano moral in re ipsa. Quantum adequado.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado mediante perícia grafotécnica, configura-se fraude que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, não havendo falar em engano justificável. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. O pedido de restituição do valor supostamente creditado à autora constitui inovação recursal, porquanto não formulado pedido reconvencional ou requerimento subsidiário na contestação, sendo vedada a análise de pretensão não submetida ao contraditório em primeiro grau. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do efetivo abalo psicológico. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a dupla finalidade do instituto: punição do ofensor e compensação da vítima. M
ajoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso não provido.